Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712454-18.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: SERVIÇOS PÓSTUMOS CENTRAL DE BRASÍLIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SERVIÇOS PÓSTUMOS CENTRAL DE BRASÍLIA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a inaplicabilidade do enunciado 282 da Súmula do STF e repisa os fundamentos lançados no apelo extraordinário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID 38408143, p. 7, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ROSANA COUTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 28.974. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004